Tribunal: TCU
Processo: 008.519/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 115406 (Objeto: Representação por desvio de finalidade da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), com utilização indevida de recursos públicos para promoção pessoal de autoridades políticas, em afronta aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da economicidade, visando à disputa eleitoral de 2026.)

Inteiro teor:
Acórdão 3091/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.519/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.a.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.6.2. dar ciência desta deliberação aos representantes.